Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600328-84.2020.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
28/04/2022
Número: 0600328-84.2020.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/02/2022
Processo referência: 0600328-84.2020.6.16.0078
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600328-
84.2020.6.16.0078 que, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas prestadas pela candidata Marinalva de Jesus Crispolin.
(Prestação de Contas Eleitorais por Marinalva de Jesus Crispolin, candidata pelo Partido Social
Democrático - PSD, ao cargo de Vereador, nas Eleições Municipais 2020, para o Município de
Cambé/PR, aprovadas, apesar de que, na análise técnica, foi emitido parecer pela aprovação com
ressalvas e o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, pois
constatou-se "a existência da seguinte irregularidade: Gastos de campanha não informados à
Justiça Eleitoral e que só foram detectados a partir do cruzamento de dados com a Secretaria da
Fazenda do Estado, face à emissão de notas fiscais eletrônicas pela empresa FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., nos valores de R$ 24,08 e R$ 223,92"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
ELEICAO 2020 MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN
VEREADOR (RECORRIDA)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN (RECORRIDA)
MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42947
500
26/04/2022 19:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.636

RECURSO ELEITORAL 0600328-84.2020.6.16.0078 – Cambé – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDA: ELEICAO 2020 MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN VEREADOR
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB/PR44248-A
RECORRIDA: MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN
ADVOGADO: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - OAB/PR44248-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou aprovadas com ressalvas as
contas partidárias de candidata a Vereadora, relativas às Eleições 2020, em
razão da omissão de despesa realizada junto ao Facebook, no valor de R$
248,00 (duzentos e quarenta e oito reais).

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.

3. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 42947500 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

4. As despesas realizadas com recursos que não transitaram por conta
específica de campanha configuram recurso de origem não identificada,
impondo-se seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme disposto no
artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha de Marinalva de Jesus
Crispolin, candidata ao cargo de Vereadora no Município de Cambé/PR, relativa às
Eleições de 2020.

O Juízo da 078ª Zona Eleitoral de Cambé julgou aprovadas com ressalvas as
contas apresentadas, em razão da omissão de declaração de despesa realizada junto ao
Facebook, no valor de R$ 248,00 (duzentos e quarenta e oito reais). (ID 42871047)

Inconformado com a respeitável sentença, o Representante do Parquet
interpôs recurso eleitoral. (ID 42871053)

Em suas razões recursais (ID 42871053), o Ministério Público Eleitoral aduziu
que a candidata declarou que não recebeu receitas financeiras e nem efetuou despesas
durante a campanha eleitoral. Asseverou que, mediante cruzamento de dados com a
Secretaria da Fazenda do Estado, a Justiça Eleitoral identificou a emissão de notas fiscais
eletrônicas pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, relativas ao serviço
de impulsionamento de conteúdo, nos valores de R$ 24,08 (vinte e quatro reais e oito
centavos) e de R$ 223,92 (duzentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos).
Ressaltou que as referidas despesas foram efetuadas com recursos não contabilizados,
violando a transparência da prestação de contas. Sustentou que, embora as despesas
sejam de baixo valor, a candidata declarou que não recebeu receitas e nem efetuou
gastos eleitorais, sendo, nesse caso, inaplicáveis os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e da insignificância, pois a irregularidade compromete a lisura de toda a
prestação de contas. Salientou a inércia da candidata em esclarecer a irregularidade
apontada, impedindo, assim, que as contas fossem analisadas com transparência,
defendendo que os recursos utilizados no pagamento das despesas efetuadas sejam
Num. 42947500 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

considerados como de origem não identificada. Ao final, pugnou pela desaprovação das
contas e pelo recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores referentes às despesas
efetuadas.

Intimada, a candidata não apresentou contrarrazões (ID 42871060).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42884539) opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o
objetivo de proteger determinados bens jurídicos, entre os
quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos,
a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os
candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis
Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Num. 42947500 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral,
que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre
participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de
contas, com a função precípua de manter a lisura do
processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos
econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o
respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas
consiste em dever cívico do candidato para com todo o
eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações
de contas considera os princípios da legalidade – respeito
às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo
conhecimento do teor das contas, para os fins de
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
a veracidade – coerência entre os dados prestados e os
gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras,
em boa parte, são financiadas por recursos públicos, o que
torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos
em desacordo com os princípios acima referidos, bem como
Num. 42947500 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

de se converter o processo democrático em simulacro de
intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à
apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às
contas de campanha eleitoral de candidata ao cargo de
Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso
eleitoral foi a aprovação com ressalvas das contas, sob o
fundamento de que:

(...) Em análise técnica preliminar, foi detectada irregularidade consistente
omissão de despesas (FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL, no
importe de R$ 24,08 e R$ 223,92) constituindo, no entender do Ministério
Púbico Eleitoral razão para a desaprovação das contas prestadas – ID
96837566. Embora seja fato que a candidata omitiu a contratação
efetuada, o valor total omitido é por demais baixo a demandar a
desaprovação total das contas. Ademais, tal valor, embora não tenha
transitado pela conta bancária da requerente, não é oriundo de verba
pública (Fundo Partidário ou FEFC), razão pela qual não se justifica sua
restituição. Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução
TSE 23.607/2019, julgo APROVADAS com ressalvas as contas
prestadas pela candidata Marinalva de Jesus Crispolin. (...) (ID
42871047)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de
Num. 42947500 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

todas as despesas de campanha na prestação de contas, o
artigo 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº
23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

O artigo 26, inciso XV, da Lei n. 9.504/97 dispõe
que são gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites
fixados na Lei os custos com a criação e inclusão de sítios
na internet e com o impulsionamento de conteúdos
contratados diretamente com provedor da aplicação de
internet com sede e foro no País.

O tema também foi regulamentado no artigo 35,
inciso XII, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

No relatório preliminar de diligências (ID 42871019),
Num. 42947500 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

constatou-se a emissão das notas fiscais eletrônicas de
números 22970852 e 23997046 pelo prestador de serviço
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., CNPJ nº
13.347.016/0001-17, nos valores de R$ 24,08 (vinte e
quatro reais e oito centavos) e R$ 223,92 (duzentos e vinte
e três reais e noventa e dois centavos), gastos não
declarados pela candidata à Justiça Eleitoral.

Intimada para manifestação quanto à irregularidade
apontada, a candidata aduziu que a omissão não afasta a
plena licitude das contas apresentadas, caracterizando
mero equívoco material e de pequena importância (ID
42871045).

Ressalta-se que a candidata declarou não ter
recebido receitas e tampouco ter efetuado despesas
financeiras. (ID 42871005)

Desse modo, a omissão representa 100% dos
recursos financeiros identificados, cujo montante não se
enquadra no conceito de valor ínfimo, mostrando-se inviável
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Cumpre destacar que a função precípua da
prestação de contas é a fiscalização dos gastos e das
arrecadações feitas pelos partidos/candidatos pela Justiça
Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade
que não pode ser relevada.

A omissão de despesas de campanha é falha de
natureza grave, na medida em que viola determinação legal
expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
Num. 42947500 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de
espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Como a transparência é essencial à regularidade
das contas de campanha, a movimentação de recursos
financeiros à margem da conta bancária é falha grave o
bastante para acarretar a sua insanabilidade face à quebra
da confiabilidade, ensejando a desaprovação.

A propósito do tema, veja-se a posição
jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTO DE
DESPESA DE CAMPANHA COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. QUEBRA DA
CONFIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Hipótese em que a candidata não declarou a movimentação de
quaisquer recursos financeiros mas, identificada a emissão de uma nota
fiscal contra o seu CNPJ de campanha, no valor de R$ 1.100,00,
reconheceu ter efetuado a despesa, a qual pagou diretamente ao
fornecedor, com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial
de campanha.
Num. 42947500 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

2. A identificação a partir de elementos externos aos autos de que as
contas prestadas não correspondem à realidade, no caso mediante a
consulta à base de notas fiscais eletrônicas, acarreta a quebra da
confiabilidade nos dados declarados pelo prestador e conduz à
desaprovação das contas, mormente quando envolve 100% dos recursos
financeiros identificados e cujo montante não se enquadra no conceito de
valor ínfimo.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n° 59169, Relator: Thiago Paiva dos Santos, DJE 13/07/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da
prestação de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n° 59337, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 04/08/2021)

Ressalta-se, ainda, que os recursos que
transitaram fora da conta de campanha da candidata se
caracterizam como de origem não identificada e devem,
portanto, ser recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme
dispõe o artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.553/2017.

Em face da gravidade da irregularidade
cometida, a reforma da sentença é medida que se impõe,
Num. 42947500 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

devendo ser desaprovadas as contas apresentadas, bem
como determinado o recolhimento dos valores não
declarados ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E
PROVIMENTO do recurso, para reformar a respeitável
sentença, julgando as contas DESAPROVADAS, devendo
ser recolhidos os recursos de origem não identificada ao
Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600328-84.2020.6.16.0078 - Cambé - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDA: ELEICAO 2020
MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN VEREADOR, MARINALVA DE JESUS CRISPOLIN -
Advogado do(a) RECORRIDA: MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - PR44248-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42947500 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.04.2022.

Num. 42947500 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 26/04/2022 19:33:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042619330675100000041920508
Número do documento: 22042619330675100000041920508